Tribunal: TJBA
Processo: 8108679-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108679-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO NA DEMISSÃO DO APELANTE – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – PROCEDIMENTO QUE ASSEGUROU A AUTORIA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PENA DE DEMISSÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - IMPOSIÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – PROCESSO CRIMINAL COM SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO – APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação apresentada pelo Estado da Bahia em face de sentença proferida em ação ordinária que julgou improcedentes os pleitos formulados pela parte autora, policial militar, expulso da corporação após processo administrativo. 2. Imperioso observar de logo que a ação em nenhum momento ataca o processo administrativo e seu desenrolar, restando garantida ao apelante a ampla defesa e o contraditório, se voltando o recurso apenas em face da desproporcionalidade e falta de razoabilidade da decisão. 3. Na hipótese dos autos, a prova demonstra que o procedimento disciplinar administrativo fora conduzido pelo agente competente da Administração Pública, tendo a pena aplicada previsão legal no Estatuto da Polícia Militar e na Constituição Estadual, não havendo afronta à razoabilidade e proporcionalidade em razão da gravidade dos fatos comprovados nos autos - feminicídio. 4. A pena de demissão foi imposta pela autoridade competente após o cumprimento de suas obrigações pela Comissão responsável pelo PAD e pela autoridade que determinou sua instauração, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo, limitando-se ao controle da legalidade ou, segundo a concepção doutrinária contemporânea, ao controle da conformidade com os princípios da CF/1988. 5. Os âmbitos administrativo e judicial são independentes entre si, não podendo o Judiciário reexaminar matéria já discutida pela Administração, exceto no tocante à sua legalidade e valoração da pena quando eminentemente excessiva, sob pena de configurar-se como órgão recursal dos atos administrativos. 6. Acrescento que o processo criminal ao qual respondia o apelante em vista dos mesmos fatos chegou a seu final com condenação do mesmo em 30 (trinta) anos de reclusão em regime inicial fechado o que firma ainda mais o acerto da decisão. 7. É vedado ao Judiciário julgar o mérito administrativo, salvo de quando eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade não demonstrados nos autos. 8. Recurso improvido, sem majoração dos honorários advocatícios por ausência de fixação em Primeira Instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108679-66.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .